Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015395-37.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Freidson Ribeiro de Freitas
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Freidson Ribeiro de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.7.2020, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal, cuja segregação foi convertida em preventiva.
Aduz que requereu na origem a concessão da liberdade provisória ao paciente, entretanto o pleito foi indeferido.
Assevera que o Juízo singular deixou de observar os termos do art. 8-A da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, quanto à realização prévia de exame de corpo de delito e audiência de custódia, bem como o disposto no art. 304 do CPP, no tocante à oitiva de testemunhas, cuja prisão teria sido convertida em preventiva sem provocação do Ministério Público.
Salienta, por fim, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, mesmo porque, em caso de eventual condenação, certamente cumprirá pena em regime mais brando.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se em seu benefício o competente alvará de soltura.
Juntou documentos.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, ficaram demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta do delito, pois o ora paciente, em tese, teria agredido fisicamente sua ex-companheira, com socos, não se intimidando nem mesmo com a presença de populares, vindo a atingir uma terceira pessoa no rosto, quando esta tentou intervir para socorrer a ofendida.
Ademais, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto os motivos que amparam o pedido de liminar – especialmente as supostas inobservâncias de garantias constitucionais – confundem-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após a juntada das informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator